Tribunal: TJDFT
Processo: 0717673-69.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717673-69.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA, BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, LUANA DE ARAUJO NUNES APELADO: UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O Intime-se a apelante Luana de Araújo Nunes para, no prazo de cinco dias, se manifestar sobre a preliminar de ilegitimidade passiva para a causa, formulada nas contrarrazões apresentadas por Unimed Vale do Aço Cooperativa de Trabalho Médico. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator